Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712587-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE DAVID BORTOLOTTO AGRAVADO: ELIANE DE SOUZA SILVA, JOSE OSMAM BISPO DE DEUS, BRASILLIA DESIGN &amp; MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DE DAVID BORTOLOTTO contra decisão proferida pelo Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0005332-17.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ELIANE DE SOUZA SILVA, JOSE OSMAM BISPO DE DEUS e BRASILLIA DESIGN &amp; MOVEIS LTDA – ME, acolheu a impugnação apresentada pelos executados agravados e reconheceu o excesso da execução nos seguintes termos (ID 116743470 autos de origem): Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença na qual alegaram excesso de execução, uma vez que o credor incluiu em seu demonstrativo de crédito percentual referente aos honorários advocatícios para todos os executados, mas a sua exigibilidade estaria suspensa em relação ao segundo e terceiro, assim como afirmaram que o percentual de honorários advocatícios estaria superior ao título executivo. Em relação ao excesso de execução, a impugnação dos executados é precisa. Afinal, o título executivo é claro sobre a suspensão da exigibilidade do encargo de honorários advocatícios em relação aos dois últimos executados (Eliane e José), decorrente do benefício da gratuidade de justiça a eles concedido, assim como sobre a majoração dos honorários no Tribunal de Justiça, que não foi estendida ao executado Brasília Design. Ademais, a majoração no STJ no importe de 15% sobre o valor já arbitrado não pode ser compreendida como o novo percentual dos honorários, mas sim que aquele percentual deve ser calculado sobre o valor anteriormente definido. Destarte, é exatamente isso que está escrito, pois se o Tribunal pretendesse alterar o percentual teria decidido que os honorários seriam majorados para 15% sobre o valor da causa ou da condenação, por exemplo, como comumente o faz. Assim, para o executado Brasilia Design, os honorários são 15% sobre 10% do valor da condenação, uma vez que a majoração no TJDFT não atingiu este executado; e para os executados Eliane e José os honorários são 15% sobre 11% do valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade. Diante disso, é evidente o excesso de execução, eis que em seus cálculos o exequente prevê honorários advocatícios de 15% para os três executados, o que não se pode admitir pelo que esclarecido acima. Os cálculos apresentados pelos executados estão em consonância com o título executivo e, por isso, serão observados. Logo, acolho a impugnação e reconheço o excesso de R$ 18.143,34. Fixo honorários advocatícios de 10% em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, a ser calculado sobre o excesso. Em relação à alegação do ID 101638532, os executados não foram intimados e decidir neste momento, afrontaria o contraditório e a previsão do art. 10, do CPC. Por isso, intimem-se os executados a se manifestarem sobre a petição ID 101638532, no prazo de 10 dias, já observada a previsão do art. 186, do CPC. Intime-se o exequente a apresentar demonstrativo atualizado do débito, observadas as diretrizes desta decisão, no prazo de 10 dias. Deve o exequente se atentar que o débito é diferente para o primeiro e o segundo e o terceiro executados, logo, o seu cálculo deve indicar essa diferença, ao menos até a decisão sobre a sucessão processual. Após a apresentação do demonstrativo, serão realizadas as pesquisas disponíveis ao juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud). Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, a possibilidade da cobrança da sucumbência dos sócios da empresa devedora, visto que, com a sua extinção, ocorre a distribuição do patrimônio da empresa entre os sócios, alterando sua capacidade econômica e, consequentemente, afastando os benefícios da gratuidade de justiça antes deferida. Afirma que houve erro material no percentual dos honorários cobrado, tendo sido devidamente corrigido quando instado a apresentar planilha de cálculo atualizada e se manifestar quanto a impugnação. Ressalta a inexistência de excesso. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, pretende o agravante o cumprimento da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais por inexecução contratual, nos seguintes termos: a) desconsidero a personalidade jurídica da primeira ré; b) CONDENO os réus ao pagamento de R$ 32.470,00 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPC desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da primeira citação; c) CONDENO os réus ao pagamento de R$ 5.780,00 (cinco mil, setecentos e oitenta reais), correspondentes aos cheques não compensados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a emissão dos cheques e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da primeira citação; d) CONDENO os réus ao pagamento de R$ 1.200,00 mensais entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o mês correspondente ao aluguel e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira citação; e) CONDENO os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data em que a obra deveria ter sido entregue (outubro de 2015) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Como consequência da sucumbência mínima do autor, condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado daquele, que fixo em 10% do valor da condenação (soma dos itens ‘a’ e ‘d’ do dispositivo), ficando suspensa a exigibilidade desses encargos em relação aos dois últimos réus, nos termos do art. 98, §3o, CPC. (ID 36983362 autos de origem) A sentença foi mantida em apelo, confira-se: Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Em razão do trabalho adicional realizado nesta sede, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Anoto, contudo, que resta suspensa a exigibilidade do percentual relativo aos honorários sucumbenciais em relação aos dois últimos réus, bem assim a impossibilidade de referido encargo recair sobre a sociedade empresarial demandada, considerando a ausência de preparo identificada alhures. (ID 85153081 autos de origem). O agravo de instrumento em recurso especial não foi conhecido, tendo sido determinada a majoração dos honorários advocatícios previamente fixados pelas instâncias de origem, em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (ID 85154482 autos de origem). O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, ou seja, excesso de execução ocorre quando se extrapola, se supera os limites do título executivo judicial, quando se pretende executar valor maior do que deferido no juízo originário. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, verifica-se que o agravante em seu pedido de cumprimento de sentença incluiu honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, sem qualquer distinção entre os executados ou observância da gratuidade de justiça deferida. Assim, constata-se nos cálculos da execução não foram seguidos os exatos termos da sentença executada. Por sua vez, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, embora não sejam cabíveis honorários pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação em benefício do executado, ainda que parcial. Assim, acolhida a impugnação quanto ao reconhecimento do excesso em relação ao valor exequendo, razoável a condenação em honorários sucumbenciais. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora